Tribunal: STF
Processo: ARE 1351358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO POR ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO NOS MOLDES DO ART. 26, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM REDAÇÃO PROVENIENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 011/2013. RECONHECIMENTO PELO ESTADO DO NOVO TETO REMUNERATÓRIO ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO FIRMADO COM O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE. PATENTE ILEGALIDADE. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPLANTAÇÃO A PARTIR DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM EFEITOS NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (fl. 1, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público, o termo de acordo invocado no acórdão não se sobrepõe à Constituição da República, cujo art. 37, inc. X, exige lei específica para fixação ou modificação de remuneração ou subsídio do servidor. Vale dizer, não poderia o acórdão estadual ter marginalizado a regra imperativa constitucional em face de acordo celebrado entre Administração e sindicato”(fls. 4-5, e-doc. 4).



    Pede seja provido o recurso extraordinário “para denegar a ordem” (fl. 5, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 5).



    O agravante sustenta que “o debate acerca da necessidade de edição de lei específica é, exclusivamente, de direito. Não resta a menor dúvida. Passa absolutamente longe da análise das provas e dos fatos ” (fl. 3, e-doc. 6). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Cumpre aferir a suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante levado a efeito através da omissão da Administração Estadual em não implantar o novo teto remuneratório decorrente da modificação do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal através da Lei nº 13.752/2018.  (…)



    Assim, passando à análise das peculiaridades do caso em testilha, faz-se imperioso ressaltar que, embora tenha o Estado alegado a necessidade de lei própria, firmou Termo de Acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte para implantação do novo teto remuneratório de forma fragmentada em percentuais, nos meses de maio, junho e agosto de 2019, negando, de certa forma, a necessidade de lei específica e reconhecendo a constitucionalidade da Resolução nº 01/2015 do TJRN, que observou a decisão do CNJ quanto à aplicação automática do reajuste do subsídio do Ministro do STF aplicada aos magistrados estaduais. 



    Demais disso, urge observar que regra inserta no art. 26, XI da Carta Estadual e o caráter nacional da Magistratura, carreira disciplina[da] também por lei federal (LOMAN), também são fundamentos à extensão do aumento implementado aos subsídios dos Ministros do STF pela Lei Federal nº 13.752/2018 ao subsídio mensal dos Desembargadores do TJRN, a partir de 01/01/2019, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Resolução nº 001/2015-TJRN. 



    Note-se, ainda, que não há qualquer cláusula impedindo a aplicação do novo teto remuneratório aos servidores que tenham buscado esse direito pela via judicial, mas apenas o compromisso do Sindicato, e não do impetrante, em não ingressar com ação coletiva para cobrança de valores pretéritos. (…)



    Por todo o exposto, em harmonia com o parecer da 17.ª Procuradoria de Justiça, voto pela concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à implantação do novo teto remuneratório nos vencimentos do impetrante, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4.° da Lei n.° 12.016/2009 c/c as Súmulas 269/271, do Pretório Excelso, em conformidade com o acordo firmado pelo Sindicato da Categoria” (fls. 3-5, e-doc. 3). 



    O acórdão recorrido concluiu que, apesar de não ter sido editada lei específica prevendo o novo teto de remuneração, “não há qualquer cláusula [no Termo de Acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte] impedindo a aplicação do novo teto remuneratório”.



    Esse entendimento divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentou que a fixação/alteração de teto remuneratório deve dar-se por lei específica. A Constituição não fundamenta decisão de fixação/alteração de teto remuneratório por ato administrativo. Assim, por exemplo:



    “(...) 2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. (…) 7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias” (RE n. 710.293, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.11.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 621.482-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    “(...) 1. O inciso X do art. 37 da CF dispõe que a remuneração dos servidores públicos só poderá ser alterada por meio de lei específica, enquanto o inciso XIII deste mesmo dispositivo veda a vinculação e a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do servidor público. 2. In casu, a Corte Regional manteve a sentença que, com fulcro na Lei 8.899/94 e no estatuto da FAMERP, deferiu reajustes salariais ao Reclamante com base nos índices aplicados às universidades estaduais paulistas. 3. Nesse sentido, não é possível vislumbrar ofensa ao art. 37, X, da CF, porquanto as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei 8.899/94 e do estabelecido no próprio estatuto da Reclamada que, em seu art. 65, dispõe expressamente que a política salarial da FAMERP será a mesma adotada pelas Universidades Estaduais Paulistas. (…) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 696.934-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2012).



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a fixação/alteração de teto remuneratório deve dar-se por lei específica, não sendo possível a utilização de ato administrativo para essa finalidade, invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora